Tribunal: TJPA
Processo: 0808066-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808066-61.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JADER FERREIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHA ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONDUTA NÃO CONFIGURADORA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que, nos autos da ação penal nº 0808066-61.2022.8.14.0401, julgou improcedente a denúncia oferecida contra Jader Ferreira Oliveira, absolvendo-o da imputação do crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes. A denúncia imputava ao réu a prática de agressões físicas contra sua filha adolescente, motivadas por discordância com o relacionamento amoroso dela. O juízo de origem, por meio de emendatio libelli, desclassificou a imputação originalmente formulada como contravenção penal de vias de fato para o tipo penal do art. 136 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por testemunhos, seria suficiente para ensejar a condenação do réu pela prática de maus-tratos no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se a conduta do acusado configura violência de gênero apta a justificar a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência dos tribunais superiores exige, para a incidência da Lei nº 11.340/2006, a presença de elementos que demonstrem desequilíbrio de poder e intenção de controle sistemático sobre a mulher, o que não se verifica no presente caso.

4.

O juízo de origem aplicou corretamente o art. 383 do CPP ao realizar emendatio libelli, requalificando a conduta do réu como crime de maus-tratos (art. 136 do CP), eis que o fato em apuração decorreu da relação de autoridade parental com a vítima e da motivação corretiva dos atos praticados.

5.

A absolvição é mantida com base no art. 386, VII, do CPP, pois o conjunto probatório não demonstra de forma inequívoca a intenção do acusado de expor sua filha a perigo, elemento subjetivo indispensável para a configuração do crime de maus-tratos.

6.

A conduta paterna, embora reprovável sob o prisma ético, não apresenta dolo específico de
expor a perigo a vida ou a saúde da vítima,
nem desproporcionalidade que autorize a imposição de sanção penal com base no art. 136 do CP, conforme entendimento reiterado da jurisprudência nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, embora valorada com atenção em crimes cometidos na clandestinidade, deve ser corroborada por outros elementos de prova quando isoladamente insuficiente para formar juízo condenatório.

2.

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige demonstração de contexto de violência de gênero, com desequilíbrio de poder e intenção de controle baseado na condição feminina da vítima.

3.

A configuração do crime de maus-tratos pressupõe o dolo específico de expor a vítima a perigo real à sua integridade física ou psíquica, não se presumindo esse elemento subjetivo em conflitos parentais pontuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 136, caput, e 61, II, “f”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 383 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ApCrim nº 0201329-25.2022.8.06.0301, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, j. 08.11.2023;
TJ-GO, CC nº 8996732-2011.8.09.0006, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, j. 06.11.2013; TJ-SP, ApCrim nº 1503641-42.2023.8.26.0348, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 14.05.2024;
TJ-MG, ApCrim nº 10024161055892001, Rel. Des. Márcia Milanez, j. 19.07.2020;
TJ-SP, ApCrim nº 1500244-28.2024.8.26.0416, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 07 a 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou improcedente a denúncia apresentada em desfavor de Jader Ferreira Oliveira,
absolvendo-o da prática do delito de maus tratos
, previsto no art. 136 do Código Penal, em
razão da ausência de provas (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Na origem, o réu foi denunciado pela suposta prática de agressões físicas perpetradas contra sua filha, Yasmim do Rosário Oliveira, consistentes em tapas no rosto, puxões de cabelo e condução forçada até um veículo, episódio ocorrido na residência do namorado da vítima, supostamente motivado por sua insatisfação com o relacionamento amoroso da filha.

Em suas
razões recursais (ID 26832915, p.1/5),
o Parquet sustenta que a sentença incorreu em error in judicando, ao desconsiderar o peso probatório da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por testemunhos consistentes, como o da genitora da adolescente.

Argumenta, ainda, que de maneira equivocada o Juízo decidiu pela ausência de evidências acerca da configuração de violência baseada na condição do gênero, e pela configuração de relação conflituosa entre pai e filha, destoando do entendimento dos Tribunais Superiores. Destaca que o acusado se utilizou da condição de pai agir com violência a fim de controlar os atos da vítima, reforçando os papeis de submissão e obediência que fortalecem os estereótipos da violência de gênero, o que não mais se enquadra no poder educacional do pai, mas na subversão da liberdade feminina pelo patriarcado.

Argumenta que, em casos de violência doméstica, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a importância da palavra da vítima como elemento central de prova, por se tratar de crime muitas vezes cometido na clandestinidade. Requer, ao final, a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Requer, ao final, seja provida a apelação criminal, para reforma total da sentença absolutória, culminando na condenação do acusado JADER FERREIRA OLIVEIRA, nas penas do art. art. 21, da LCP c/c art. 61, II, f, do CP e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Em
contrarrazões (ID 26832920, p.1/5),
a Defensoria Pública, em defesa do recorrido, pugna pela manutenção da sentença absolutória, alegando ausência de provas consistentes que possam fundamentar uma condenação criminal.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27230661), através de parecer da lavra da
Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Sem revisão, inclua-se o feito na pauta de julgamento da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 0808066-61.2022.8.14.0401, na qual o juízo, por meio da emendatio libeli

modificou a conduta do réu Jader Ferreira Oliveira, cuja imputação inicial era a de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), com a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), para captular a conduta delitiva como a descrita no art. 136 do Código Penal (crime de maus-tratos).

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, o Ministério Público sustenta que a sentença absolutória incorreu em error in judicando ao afastar a aplicação da Lei Maria da Penha, sob o argumento de que a palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, em especial através do depoimento da genitora da vítima, seria suficiente para autorizar a condenação do acusado pela autoria delitiva no contexto de violência de gênero, conforme capitulação da denúncia.

A sentença analisou os fatos narrados, inicialmente capitulados como contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), e após examinar de forma criteriosa o conjunto probatório, promoveu a
emendatio libelli
, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, eis que se amoldavam de maneira mais adequada ao tipo penal descrito no art. 136 do Código Penal (maus-tratos), por se tratar de conduta praticada por pai contra filha menor de idade, em contexto de pretensa correção disciplinar. Contudo, após a nova definição jurídica, o juízo concluiu que não havia prova robusta o suficiente para sustentar a condenação mesmo sob essa nova tipificação, razão pela qual absolveu o acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Narra a denúncia que o réu teria se dirigido à residência do namorado da filha, então com 17 anos, e ante a resistência desta em sair do local, retirou-a do referido local mediante força física e supostas agressões. Ouvida a vítima em Juízo
(26832902)
relatou que o acusado deu um tapa em seu rosto quando estava na frente da casa de seu namorado e lhe jogou dentro do carro porque não queria que a vítima ali estivesse, e que ao chegar na casa dos avós maternos o acusado o acusado deu-lhe tapas em suas costas, sendo que seu avô interveio em seu favor. Disse, ainda, que não se submeteu a exame de corpo de delito.

A genitora da vítima, Ilis Nunes do Rosário (ID 26832903), foi ouvida em juízo como testemunha, disse que a vítima narrou que o acusado a pegou com força pelo braço, e jogou-a dentro do carro para a casa dos pais da testemunha, e chegando lá o acusado desferiu um tapa na vítima. Já a testemunha presencial, Rosana Braga da Silva Amador ( ID 26832904 e 26832905), embora tenha confirmado que o acusado colocou a força a vítima dentro do carro, assegurou que não houve agressões físicas.

O juízo a quo afastou, com fundamentação sólida, a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha), por não vislumbrar contexto de subjugação de gênero ou de violência baseada em vulnerabilidade da vítima enquanto mulher, mas sim um
conflito pontual entre pai e filha menor
por discordância quanto ao seu comportamento afetivo.

Importa assinar que nem toda violência contra mulher, ainda que praticada por homem da família constitui violência de gênero
, sendo necessário analisar o
desequilíbrio de poder, intenção de controle e o contexto
para que se justifique a aplicação da Lei Maria da Penha.

No presente caso vê-se que o julgador adequadamente capitulou o fato em apuração no ilícito previsto no art. 136 do Código Penal, eis que o conflito entre pai e filha decorreu da evidente tentativa do genitor de exercer seu poder educacional sobre a sua filha de 17 anos, por desaprovar a conduta desta, o que, embora possa ser questionável do ponto de vista ético e educacional, não se revestiu dos elementos caracterizadores da violência de gênero.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º C/C ART. 121, § 2-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C LEI MARIA DA PENHA). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO ACOSTADOS AOS AUTOS. AUTORIA CRIMINOSA APONTADA PELA VÍTIMA E CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. 2. ACOLHIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO ATUAL E IMINENTE. RÉUS QUE UTILIZARAM DE MEIOS IMODERADOS. VÍTIMA EM DESVANTAGEM. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE MAUS TRATOS DE OFÍCIO.
AGRESSÕES REALIZADAS PELOS PAIS DA VÍTIMA COM O INTUITO EDUCACIONAL, SOB A JUSTIFICATIVA DE OBEDIÊNCIA À DOUTRINA RELIGIOSA DA FAMÍLIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE NOVA TIPIFICAÇÃO NA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OCORRÊNCIA DE EMENDATIO LIBELLI
. 4. READEQUAÇÃO NA DOSIMETRIA DAS PENAS. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a realização da desclassificação delitiva de ofício. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0201329-25.2022 .8.06.0301 Aurora, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023) –
grifamos.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS. AGRESSÃO DE PAI CONTRA FILHO
. A lesão corporal praticada por mãe e padrasto contra filho, na intenção de educar e corrigir a desobediência, se amolda à descrição do delito de maus-tratos, previsto no art. 136, caput, do Código Penal, e não ao tipo penal de violência doméstica previsto no artigo 129, § 9º do mesmo diploma legal
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-GO - CC: 899673220118090006 ANAPOLIS, Relator.: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 06/11/2013, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1436 de 28/11/2013) –
grifamos.

Do mesmo modo, não há equívoco do julgador quanto a absolvição do acusado pela autoria delitiva do crime de maus tratos. Isso porque, não obstante a palavra da vítima esteja em consonância com o depoimento de sua materna, em relação a agressão sofrida, os tapas desferidos pelo acusado tinham o objetivo de fazê-la obedecer, e não o de lesioná-la. Não há a inequívoca demonstração do dolo do acusado em expor a filha a perigo, conforme exigido para a configuração do referido crime.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS-TRATOS (ART. 136, CAPUT, DO CP)- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PROVAS QUANTO AO EXCESSO EMPREGADO PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO USO DOS MEIOS DE CORREÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
Apelado na condição de pai, a título de correção disciplinar agride fisicamente o menor, conduta que, apesar de reprovável, não expôs, a perigo a vida ou a saúde de seu filho .
Ausência de abuso apto a configurar o delito. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1503641-42.2023 .8.26.0348 Mauá, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 14/05/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024) -grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS-TRATOS - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A PERIGO A VIDA E A SAÚDE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA COMO MEIO DE CORREÇÃO - PALMADAS - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - EXCESSO NÃO PUNÍVEL - RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.
O delito de maus tratos tem como núcleo típico a conduta de "expor a perigo a vida ou a saúde" de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, residindo o dolo na vontade livre e consciente de maltratar a vítima, de modo a expor a sua incolumidade física ou psíquica a perigo real e concreto.
Não pratica o delito de maus tratos o pai que desfere palmadas na região glútea da filha, sem a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde da criança. (TJ-MG - APR: 10024161055892001 MG, Relator.: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 06/08/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS PRATICADOS CONTRA FILHA (ARTIGO 136, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO – Possibilidade.
Apelante na condição de mãe, a título de correção disciplinar agride fisicamente a menor, conduta que, apesar de reprovável, não expôs, a perigo a vida ou a saúde de sua filha. Ausência de abuso apto a configurar o delito
. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002442820248260416 Panorama, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 19/02/2025, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2025)

Nesse sentido, a atitude do acusado, de desferir tapa no rosto da vítima, para que ela fosse em embora da residência do namorado, embora reprovável no sentido moral, não evidencia a clara intenção do acusado de colocar em risco a vida ou a saúde da vítima, elemento subjetivo imprescindível para a configuração do crime de maus tratos, estando assim a sentença absolutória em consonância com a jurisprudência pátria e os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Ante o exposto,
conheço, porém, nego provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória, conforme fundamentos do voto.

É como voto.

Belém (PA), 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025